Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719697-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO GESTAO EMPRESA JUNIOR EM ENGENHARIA DE PRODUCAO AGRAVADO: FISIOFAM - REABILITACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito (ID 96667273). Notoriamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase recursal no processo, tanto assim que o agravante já interpôs recurso de apelação (ID 98523415). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 14:59:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator